Tribunal: TJDFT
Processo: 0716482-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS VIA OFÍCIO AO SUSEP. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. No caso, o inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Registre-se que, de acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS.